Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. DEMORA NO ATENDIMENTO. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes.
2. Ausente o nexo de causalidade entre o dano neurológico apresentado pelo paciente e a citada demora no atendimento médico realizado, o que afasta a responsabilização estatal.
3. Apelação conhecida e não provida.